Tribunal: TJDFT
Processo: 0714474-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714474-40.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIENE MARIA QUEIROZ DOS ANJOS DECISÃO O Distrito Federal apresentou petição. Afirma que expedirá ofício à Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal para subsidiar sua resposta. Requer a concessão do prazo de quinze (15) dias para manifestação (id 68709261). A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu provimento à apelação interposta por Mariene Maria Queiroz dos Anjos (id 62791307) e rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal (id 65783708). A apreciação da Segunda Instância exauriu-se. As medidas relativas ao cumprimento de sentença devem ser formuladas perante o Juízo de Primeiro Grau. Não conheço da petição de id 68709261. Certifique-se o trânsito em julgado. Retornem os autos ao Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator